Tribunal: TJDFT
Processo: 0751883-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. COBRANÇA REALIZADA EM AÇÃO ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROSSEGUIMENTO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso.
1.1. Configura litispendência o ajuizamento de ação de cobrança buscando o pagamento de valores já cobrados em execução de título extrajudicial ajuizada anteriormente.
1.2. A formulação de pedido subsidiário de despejo não é capaz de afastar a litispendência.
2. Não há razão para prosseguimento da ação em relação a pedido subsidiário de despejo se ele é condicionado ao inadimplemento da dívida e o credor reconhece que houve pagamento.
3. O inadimplemento do locatário dá ensejo ao ajuizamento da cobrança judicial, mas não ao ajuizamento de duas ações concomitantes para a cobrança da mesma dívida. Em tais casos, a causalidade impõe que o credor arque com a sucumbência em relação à ação posterior.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.